Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707305-89.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO ORION - OFFICE RESIDENCE MALL RECORRIDO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, JANAINA GOMES PEREIRA BEZERRA, ALEXANDRE CORREA BEZERRA DECISÃO Por meio do despacho de ID 55328585, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia de custas processuais, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, contudo, não se manifestou, conforme certidão de ID 55651430. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator